Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716765-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MOURA 01843891786 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valparaízo Empreendimentos e Participações S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 191968748 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Francisco das Chagas Gomes Moura, ora agravado, processo n. 0704965-05.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, SREI, CNIB (decretação de indisponibilidade), CENSEC e DOI, nos seguintes termos: O pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha" já foi indeferido pela decisão de id. 189155102, o que torna a questão preclusa, até mesmo porque não houve modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão. Ainda no que tange à petição do exequente de id. 189829100, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não se destina à localização de bens do devedor. Nesse sentido: “(...) 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se ao valor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. (...)” (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, os pedidos de id. 189829100 nesse tocante. Também indefiro a pesquisa pelo sistema CENSEC, o qual constitui um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil, haja vista que a própria parte poderá realizar a busca pretendida por meio do site censec.org.br, pagando os emolumentos cartorários. Indefiro, igualmente, a expedição de ofício à Receita Federal, com o intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), por não haver razoabilidade na medida quando os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Ademais, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Quanto ao mais, tendo em vista que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Em razões recursais (Id 58418116), sustenta, em apertada síntese, a necessidade de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, SREI, CNIB (decretação de indisponibilidade), CENSEC e DOI, a fim de localizar bens penhoráveis do executado. Afirma se desenvolver o processo de execução no interesse do credor. Assinala a possibilidade de serem determinadas pelo juízo medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do que dispõe o art. 139, IV, do CPC. Menciona o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais previsto no art. 6o do CPC. Tece considerações acerca dos aludidos mecanismos de pesquisa. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, conforme regra prevista no art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a. a antecipação da tutela recursal, mediante o deferimento dos sistemas requeridos pela Agravante na origem (SISBAJUD, SREI, CNIB (decretação de indisponibilidade) CENSEC e DOI) nos termos do artigo 1.019, I e 995, parágrafo único ou 300, caput; b. a intimação do Agravado, nos termos do artigo 1.019, II do CPC para apresentar contrarrazões; c. o provimento do recurso, mediante reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal para a utilização dos sistemas requeridos pela Agravante, na origem, a fim de se buscar direitos e bens em face do Agravado. Preparo recolhido (Id 58418122 e 58418123). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o pedido de deferimento da consulta ao sistema Sisbajud não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Em análise ao processo de referência (autos n. 0704965-05.2023.8.07.0001), verifico tratar-se de execução de título extrajudicial movido pelo agravante em face de Francisco das Chagas Gomes Moura, ora agravado, para pagamento de dívida no valor de R$ 75.811,77 (Id 176896968 do processo de referência). Citado, o executado não efetuou o pagamento no prazo legal, tendo sido deferida a pesquisa de bens do agravado através dos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em 29/01/2024 (Id 176896968 e 184973137 do processo de referência). Realizadas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, estas restaram infrutíferas (Id 187530363 e 187530364 do processo de referência). Em 28/02/2024, considerando a inexistência de outros bens do executado aptos a satisfazerem integralmente a pretensão executória, o exequente/agravante requereu novamente a pesquisa de bens através dos sistemas SISBAJUD, a consulta ao INFOJUD, CCS-Bacen, SNIPER e a inclusão do nome do executado/agravado no cadastro de inadimplentes, conforme petição de Id 188119307 do processo de referência. Verifico que o juízo a quo, na decisão de Id 189155102 do processo de referência, indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a pesquisa no sistema (CCS), deferindo, entretanto, a realização da pesquisa INFOJUD e ao sistema SNIPER. Porém, essas últimas pesquisas restaram infrutíferas. Contra a referida decisão não houve a interposição de recurso. Em 13/03/2024, em resposta ao resultado das pesquisas, o exequente/agravante pugnou novamente a consulta no sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha” e nos sistemas SREI, CNIB, CENSEC e DOI (Id 189829100 do processo de referência). O magistrado a quo expressamente indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha" no decisum de Id 191968748 do processo de referência, em 04/04/2024, consignando, inclusive, o fato de o referido pedido já ter sido indeferido anteriormente, conforme decisão de Id 189155102 do processo de referência. Da referida decisão o exequente interpôs este agravo de instrumento pugnando pela consulta aos sistemas SISBAJUD, CNIB, SREI, CENSEC e DOI. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, quanto à pesquisa ao sistema SISBAJUD, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matéria já apreciada na instância de origem e não impugnada perante esta instância recursal, encontrando-se alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Ocorre que a irresignação ora apresentada devia ter sido agitada quando o juízo de origem, em 07/03/2024 (Id 189155102 do processo de referência), indeferiu o pedido. Deveria o exequente ter interposto recurso em face dessa decisão, a fim de devolver a esta instância revisora a matéria concernente à possibilidade de realização da consulta ao Sisbajud, o que não fez, com o que se pode concluir que se conformou com esta, não cabendo sua reiteração neste momento processual. Ao revés, formulou novo pedido de consulta ao Sisbajud (Id 189829100 do processo de referência). O art. 507 do CPC é claro ao dispor que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, há vedação às partes de rediscussão da matéria enfrentada pelo magistrado de primeira instância em decisão relativamente às quais não tenham utilizado os devidos instrumentos recursais. Caso contrário, comprometida estaria a estabilização de situações processuais e, em decorrência, a possibilidade de ordenado desenvolvimento do processo, o que acarretaria grave violação haveria aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica, além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Enfim, os critérios definidos na decisão não recorrida estão estabilizados, tanto pela preclusão lógica, quanto pela consumativa. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo da 1a Turma Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Processo: 07246422920208070000 - (0724642-29.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1288787 Data de Julgamento: 30/09/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020 – grifo nosso) Por tais razões, firmo juízo negativo de admissibilidade deste recurso em relação ao pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud. 2. Da pesquisa nos sistemas CNIB, SREI, CENSEC e SIMBA Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. O agravante/exequente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam realizadas pesquisas nos sistemas SREI, CNIB, CENSEC e DOI. A pretensão recursal olvida que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade possibilitar a pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula. Com efeito, consta no art. 24 do Provimento n. 89/2019 que será criada uma central de serviços eletrônicos em cada um dos Estados e do Distrito Federal, a qual tem por objetivo: I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. Em outras palavras, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. Assim, a diligência pretendida pode ser solicitada por qualquer cidadão sem a necessidade de intervenção judicial, de modo que se mostra acertada a decisão ao entender que o exequente pode pedir tais informações diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos devidos emolumentos. Ademais, quanto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, igualmente entende-se que “o sistema não funciona como repositório de registro de bens, tornando inviável a sua transmudação como órgão auxiliar de pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, notadamente porque a própria parte exequente pode acessar, extrajudicialmente, os registros imobiliários.” (...) (Acórdão 1298292, 07132327120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, são os julgados abaixo deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3. A CNIB e o SREI são ferramentas de pesquisa disponibilizadas ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente/agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 4. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte executada/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1426134, 07092438620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1. O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI e CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372889, 07230744120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229424, 07126423120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo contexto o pedido formulado pelo credor para realização de pesquisa na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, em busca de bens do devedor que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”, conforme o art. 2o desse Provimento. Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Nesse diapasão, não tem cabimento o pretendido uso das plataformas SREI e CNIB como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas privadas. Sobre o tema, a e. 1a Turma Cível tem decidido que a CNIB não está “vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso dos sistemas CNIB e SREI como ferramentas de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda, quanto à pesquisa por meio da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que o Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça indica a possibilidade de acesso ao referido sistema por qualquer interessado, motivo pelo qual pode também fazê-lo o agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às suas expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Outrossim, no que concerne à pretensão de pesquisa no sistema CENSEC, destaco que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, tem como finalidade: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Trata-se, portanto, de ferramenta com o objetivo de gerenciar repositório de dados e informações acerca de testamentos, escrituras de separações, divórcios e inventários, procurações e escrituras públicas diversas, e sinal público de notário em todo o país. A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível a localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pelo exequente para intervenção do juízo para realização da diligência. Sobre o tema, colaciono os julgados abaixo, nos quais foi adotado o entendimento de ser incabível a intervenção judicial em benefício da parte exequente para realização de diligência para obter informações constantes na CENSEC, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. PESQUISA DE BENS EM NOME DO AGRAVADO JUNTO À CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES PÚBLICAS (CEP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. 1.1. "A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1357249, 07167997620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a Censec tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor e de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350497, 07087573820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) Vê-se, pois, que o entendimento do juízo a quo, pelo indeferimento do pedido de uso do sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, como ferramenta de busca de bens do devedor, para localização de bens do devedor hábeis a quitar a dívida exequenda, mostra-se coerente e plenamente alinhado à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Por fim, quanto à pesquisa no DOI – Declaração de Operações Imobiliárias, também não estão preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, tendo em vista que, cabe ao exequente, demonstrar ter esgotado as vias extrajudiciais de pesquisa patrimonial. Nesse sentido, o STJ, orienta que, antes da intervenção judicial, sejam esgotados os meios extrajudiciais: (...) 1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 869.885/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.) – Grifamos Nesta Corte, prevalece que a pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é inútil quando, como acontece no caso dos autos, infrutífera busca anterior pelo INFOJUD: (...) 2. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias. Realizadas pesquisas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628584, 07259729020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. (...) 3. Uma vez diligenciados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e mostrando-se infrutíferos os resultados obtidos em razão da inexistência de bens em nome dos executados, revela-se inútil e desnecessária à satisfação da execução a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1626333, 07197978020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Importante frisar, que esta Turma, também negou provimento a agravo de instrumento, onde a parte requeria acesso à Declaração de Operações Imobiliárias, nos seguintes termos: (...) 5. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI encarta obrigação acessória afeta aos notários e registradores públicos, determinando que comuniquem à Receita Federal do Brasil os atos cartorários que disponham sobre imóveis em geral, realizados por pessoa física ou jurídica, não podendo ser manejado como forma de pesquisa de patrimônio pelo Judiciário, inclusive porque o almejado pode ser obtido através dos sistemas conveniados - INFOJUD e SISBAJUD -, e, ademais, as consultas aos assentamentos cartórios estão à disposição dos interessados, não dependendo de interseção judicial, bastando que acorreram os sistemas cartorários e suportem os elementos devidos. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1617680, 07221647720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Feitas essas constatações, saliento ser dever do magistrado indeferir providências manifestamente inúteis, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, a exemplo das pretendidas consultas aos SREI, CNIB, CENSEC e DOI. Assim, em juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, tenho por escorreita a decisão agravada que rejeitou o pedido de pesquisa nos aludidos sistemas. À vista do acima exposto: i) firmo parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud; e ii) INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora